Tribunal: TJBA
Processo: 8010255-77.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010255-77.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR VINICIUS ALVES DE JESUS Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA COMPROVADA. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação criminal interposta por Igor Vinícius Alves de Jesus contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa. 2. O apelante foi surpreendido por policiais militares, em 21/08/2022, portando um revólver calibre .38, marca Taurus, nº NJ79602, municiado com cinco cartuchos, além de quatro cartuchos intactos adicionais e pequenas porções de substância entorpecente destinada ao consumo pessoal. 3. A abordagem policial foi realizada em via pública, conforme relato uníssono e coerente dos policiais militares, inexistindo elementos que comprovem a invasão de domicílio alegada. Preliminar rejeitada. 4. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, os quais atestam que o revólver calibre .38 apreendido encontrava-se apto para disparos, satisfazendo o elemento objetivo do tipo penal. 5. A autoria resta igualmente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram a abordagem do réu em via pública, portando a arma em sua cintura e munições, sendo tais relatos convergentes e condizentes com as demais provas do processo. A negativa de autoria apresentada pelo apelante, desacompanhada de qualquer elemento corroborador, mostra-se isolada e incapaz de gerar dúvida razoável. 6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma sem autorização legal, sendo desnecessária a comprovação de efetivo risco ou dano concreto (STJ, HC n. 928.155/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09/04/2025). 7. A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo causas de modificação ou redução, motivo pelo qual deve ser mantida. Recurso conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010255-77.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que figura como apelante IGOR VINICIUS ALVES DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.